Tribunal: TJSP
Processo: 2244478-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
do acórdão embargado as equivocadas expressões "AÇÃO DE COBRANÇA - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL", que não guardam relação com o caso – Termos que devem ser desconsiderados – Erro material sanado – Embargos de declaração acolhidos, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2244478-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cheque

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

26/07/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora – Segundo o entendimento adotado no acordo embargado, é possível a execução da sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de cheques, proferida na fase de conhecimento, com base no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 889 do STJ - Neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora – Segundo o entendimento adotado no acordo embargado, é possível a execução da sentença de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de cheques, proferida na fase de conhecimento, com base no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 889 do STJ - Neste caso, o valor da dívida é o valor dos cheques discutidos na ação declaratória, na qual foi proclamada a exigibilidade destes títulos - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
ERRO MATERIAL – Constou na ementa do acórdão embargado as equivocadas expressões "AÇÃO DE COBRANÇA - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL", que não guardam relação com o caso – Termos que devem ser desconsiderados – Erro material sanado – Embargos de declaração acolhidos, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.